Tribunal: TJBA
Processo: 8000829-33.2025.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000829-33.2025.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE JESUS SILVA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. A ação visava à declaração de inexistência de um contrato de capitalização, com a consequente cessação dos descontos na conta bancária da consumidora, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação por danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou a extinção na ausência de interesse processual, em razão do fracionamento de demandas, identificando o ajuizamento simultâneo de múltiplas ações com a mesma causa de pedir e pedido contra o mesmo grupo econômico.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são:
a) Em caráter preliminar, a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à Apelante, frente à impugnação apresentada pelo Apelado; e
b) No mérito, a análise da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o fracionamento artificial e deliberado de demandas conexas como hipótese de ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir
3. A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deve ser rejeitada. Ausência de indícios que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira que milita em favor da Autora, pessoa física.

4. O ajuizamento de múltiplas ações pela mesma parte, contra o mesmo grupo econômico, fundamentadas em uma causa de pedir remota substancialmente idêntica, qual seja, a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratos não reconhecidos, configura o fracionamento artificial de demandas.
5. Tal prática processual viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da eficiência, previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil. A conduta sobrecarrega desnecessariamente o sistema judiciário, multiplica os atos processuais e compromete a razoável duração do processo, caracterizando abuso do direito de ação, nos termos do artigo 187 do Código Civil.
6. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual na modalidade adequação (artigo 485, VI, do CPC), mostra-se como medida correta, pois a via adequada para a postulação de pretensões conexas contra a mesma parte é a sua cumulação em um único processo. A decisão não obsta o acesso à justiça, uma vez que a parte Autora pode ajuizar uma nova ação, consolidando todos os seus pedidos de forma adequada.

IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A propositura de múltiplas ações judiciais pela mesma parte, contra o mesmo grupo econômico, fundadas em uma causa de pedir remota substancialmente idêntica (descontos indevidos em benefício previdenciário), ainda que decorrentes de contratos distintos, configura fracionamento indevido de demandas. 2. Tal prática processual, ao exceder os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva, caracteriza abuso do direito de ação e ausência de interesse processual na modalidade adequação, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de que a parte formule seus pleitos de forma unificada em uma única demanda."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; Artigos 5º, 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
80008
29
-
33
.2025.8.05.0233
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em afastar a impugnação à gratuidade e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.